Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723469-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCELIO ALVES MENEZES, CARMEN MIRANDA MENEZES AGRAVADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Compra e Venda de Imóvel – Financiamento Gravado com Alienação Fiduciária – Lei no. 9.514/1997 – Suspensão do Pagamento – Probabilidade de Provimento – Ausência - Indeferimento NARCELIO ALVES MENEZES e CARMEN MIRANDA MENEZES interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, o qual indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 72799200), os agravantes pugnam pela suspensão das parcelas do financiamento realizado entre as parte e, subsidiariamente, pela redução das prestações ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor original contratado. Alegam desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva e teoria da imprevisão, além de ilegalidade na exclusão do seguro por morte ou invalidez permanente. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 22 da Lei no. 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel." O contrato gravado por alienação fiduciária segue os estritos requisitos da legislação cabível, inclusive quanto à transferência da propriedade fiduciária e ao desdobramento da posse indireta do imóvel ao credor fiduciário. A garantia do imóvel só é liberada com a resolução do contrato, a qual advém do inadimplemento das obrigações pactuadas ou do pagamento do preço. Nos casos de imóvel gravado com alienação fiduciária e submetido ao regramento da Lei no. 9.514/1997, o art. 26 dispõe que "Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Assim, constituído o devedor em mora, cabível o procedimento expropriatório extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/97 e, acaso a mora não seja purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor-fiduciário e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei. Na hipótese, a parte agravante pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas ou a sua redução, mas não comprova de plano suas alegações e o feito necessita do Contraditório e da dilação probatória. O seguro contratado inicialmente foi excluído desde agosto de 2022, inclusive com o redimensionamento da parcela e os consumidores foram notificados da referida exclusão e o crédito ressarcido. Aliás, nos termos da tese repetitiva firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Inexistiu óbice para realização de seguro com outra instituição. Por outro lado, a alegação de onerosidade excessiva para revisão de contratual carece de comprovação, inexistindo qualquer documento quanto à capacidade financeira da parte à época da contratação e neste momento processual, sendo o caso de manutenção das cláusulas contratadas até o julgamento final. O inadimplemento contumaz, o superendividamento ou a alteração de capacidade financeira não são de todo imprevisível para justificar a revisão contratual em sede liminar. Afinal, "Incabível a limitação das parcelas de financiamento realizado diretamente com a construtora a 30% da renda bruta do comprador em analogia às regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Não compete ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas." (Acórdão 1062182, 20160111211024APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJe: 28/11/2017.) Por fim, consigno que o laudo médico acostado à inicial evidencia que o declínio da saúde da parte agravante iniciou no ano de 2020 e ainda assim optou pela realização de contrato de grande monta em 2022, de modo que descabe a alegação de fato superveniente imprevisível. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado, em Contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator